Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706059-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN CARLOS PEREIRA APELADO: GABRIEL BERNARDINO DE SOUZA, MARA MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, referente ao pedido de ressarcimento de multas, suscitada nas contrarrazões (ID 34415919). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora